Tribunal: TJSP
Processo: 2193033-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade da justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 99 a 102, do Código de Processo Civil e Lei 1.060/50 - Agravante que não

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade da justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 99 a 102, do Código de Processo Civil e Lei 1.060/50 - Agravante que não juntou documentos quando dada a oportunidade que demonstrassem a alegada insuficiência de recursos financeiros - Não provada a condição de pobreza necessária ao deferimento da benesse - Indeferimento mantido - Recurso desprovido.